Tribunal: TJSP
Processo: 2205828-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Rescisão Contratual c.c. Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Rescisão Contratual c.c. Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205828-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ADRIANA
NUNES DE CAMARGO, é agravado SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205828-95.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 17.006
VOTO No : 17.006
AGRAVO No : 2205828-95.2019.8.26.0000
COMARCA : SANTO ANDRÉ 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ADRIANA NUNES DE CAMARGO
AGRAVADA : SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.
JUIZ : JARBAS LUIZ DOS SANTOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual
c.c. Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais.
Decisão que indeferiu o pedido de “gratuidade” formulado pela
autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade
financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas
processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por
elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do
Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c.
Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais que a agravante
move contra a agravada, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Santo
André, proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 68.
Argumenta a agravante, em resumo, que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do
sustento próprio e da família; é aposentada, arrimo de família, seu esposo está
desempregado e seu único filho é universitário e também está desempregado;
faz jus ao benefício da “gratuidade” (fls. 1/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205828-95.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 17.006
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
71), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fl. 77/79).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Rescisão c.c. Consignação
em Pagamento c.c. Danos Morais que a agravante move contra o agravado,
em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Santo André, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 265/266: indefiro os benefícios da justiça gratuita à autora, pois os
documentos juntados às fls. 274/289 não comprovam a hipossuficiência alegada.
Intime-se”. (“sic”, fl. 68).
Malgrado a resistência da autora, ora agravante, não
é possível inferir dos elementos constantes dos autos que ele seja “pobre” na
acepção jurídica do termo, a ponto de não poder arcar com as custas do
processo sem o sacrifício próprio.
Como é sabido, a “declaração de hipossuficiência”
não basta por si só para a concessão do “benefício da justiça gratuita”,
mesmo porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV,
estabelece, “in verbis”, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
No caso dos autos, embora a afirmação da autora,
ora agravante, de ausência de condições para o pagamento das custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205828-95.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 17.006
despesas processuais, o fato é que ela não comprovou sua hipossuficiência
financeira.
Conforme se verifica dos autos principais, a autora,
ora agravante, auferiu renda anual de R$ 31.145,08 no exercício de 2018,
indicada na Declaração de Ajuste Anual, além de possuir patrimônio
considerável, que inclui imóvel em valor expressivo, veículos, dinheiro em
conta bancária, entre outros, (v. cópia de fls. 274/289 dos autos de origem).
Tem-se pois que as circunstâncias reveladas nos
autos não permitem deveras a conclusão de que a autora, ora agravante, seja
mesmo havida como pessoa “pobre” na acepção jurídica do termo, mormente
considerando a realidade brasileira.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de
ausência de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave
momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber.
Considerando que a presunção de pobreza em
relação a autora, ora agravante, restou ilidida no caso concreto por elementos
e circunstâncias constantes dos autos, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205828-95.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 17.006
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2075383-23.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. Ausência de requisitos para a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, considerando a remuneração declarada pela parte requerente.
Recurso não provido.
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
cumprindo à agravante o preparo deste Recurso no prazo de dez (10) dias,
sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205828-95.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 17.006
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso,
com determinação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora